Tribunal: TJMT
Processo: 0009543-92.2010.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009543-92.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO SEBASTIAO GONCALVES - CPF: 686.130.168-04 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), NEUZI INACIA GONCALVES - CPF: 384.075.581-68 (APELADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu usucapião ordinário de imóvel urbano em favor dos autores, apesar da contestação baseada na impossibilidade jurídica de usucapião de bem público e na ausência de interesse de agir, uma vez que o imóvel já havia sido registrado em nome dos apelados antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o imóvel foi registrado em nome do autor antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o registro do imóvel em nome do autor ocorreu antes da sentença, desnecessário o provimento jurisdicional.

4. Aplicação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC/2015, que dispõem sobre a ausência de interesse processual e a extinção da ação sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida, para extinguir a ação sem resolução de mérito em relação ao Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT, que julgou procedente o pedido formulado pelos apelados JOÃO SEBASTIÃO GONÇALVES E NEUZI INÁCIA GONÇALVES, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o usucapião ordinário do imóvel urbano localizado na Rua 05, Quadra 15, Lote 23, Bairro 24 de Dezembro, no município de Várzea Grande/MT, conforme matrícula no 22.107 do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

Sustenta o apelante que o imóvel anteriormente de propriedade da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB) em questão é bem público, o que vedaria a aquisição do bem por usucapião, conforme disposto no artigo 191 da Constituição Federal.

Alega, ainda, que houve a regularização fundiária do imóvel em favor do apelado João Sebastião Gonçalves, por meio de processo administrativo junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), com expedição de título definitivo em 01 de abril de 2021, devidamente registrado em 06 de setembro de 2021, sob a averbação no Av-7 da matrícula do imóvel, o que tornaria a ação judicial desnecessária e caracterizaria ausência de interesse processual.

Requer, dessa forma, a reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de interesse processual e o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (id. 209598151).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça entendeu que
“desde setembro de 2021, os recorridos já não necessitavam da sentença em trato”
(id. 215405195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos apelados JOÃO SEBASTIÃO GONÇALVES E NEUZI INÁCIA GONÇALVES, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer usucapião ordinário de imóvel urbano.

O apelante requer a reforma da sentença, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI, do art. 485 do CPC, ao argumento de que, ao tempo da sentença, o interesse processual não mais subsistia.

Conforme consta dos autos, os requerentes, ora apelados, distribuíram o pedido inicial no ano de 2010, sustentando que detinham a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 20 anos.

Em contestação apresentada no ano de 2011, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, pois bens públicos não poderiam ser usucapidos. Além disso, pugnou pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir, uma vez que já teria outorgado autorização para a lavratura de escritura pública e o respectivo registro imobiliário em favor do titular do contrato de financiamento (id. 209597243 - pág. 93/106).

Na sequência, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para prestar esclarecimentos sobre a transferência do imóvel a terceiro, Rute Martins Ferreira, conforme documento do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) que acompanha a inicial (documento no id. 209597243 - pág. 35 e decisão no id. 209597243 - pág. 157).

Em resposta, os autores informaram que, embora tenha o INTERMAT emitido referido documento em nome de Rute Martins Ferreira,
“tal transferência não ocorreu, uma vez que a autorizada vendeu o imóvel a terceiros, o qual vendeu para os requerentes, que exercem a posse a mais de 15 (quinze) anos”
(id. 209597243 - pág. 158).

Diante dessa informação, o juízo singular determinou a regularização do polo passivo, intimando a parte autora para
“indicar corretamente o pretenso proprietário do imóvel”
(id. 209597243 - pág. 164). Em cumprimento, os requerentes pugnaram pela inclusão de RUTE MARTINS FERREIRA no polo passivo da lide (id. 209597243 - pág. 166).

Os autos foram digitalizados e migrados ao Sistema PJE, sobrevindo, na sequência, a sentença de mérito recorrida (id. 209597248).

A controvérsia recursal limita-se à forma adequada de extinção da ação de usucapião. Enquanto o juízo de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC, o apelante sustenta que a extinção deveria ter ocorrido sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, conforme previsto no inciso VI do art. 485 do mesmo código.

Em suas razões recursais, o apelante informa que o imóvel foi registrado definitivamente em nome do apelado, JOSÉ SEBASTIÃO GONÇALVES, em 01/04/2021, sob a averbação no Av-7 na matrícula do imóvel. Assim, a extinção da ação deveria ocorrer com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (id. 209597249 - pág. 5).

Embora tal fato não tenha sido comunicado ao juízo de origem antes da sentença, proferida em 28/06/2023, é inegável que houve perda superveniente do interesse processual. Portanto, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para pleitear em juízo
, “é necessário ter interesse e legitimidade”
. O art. 485, VI, por sua vez, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando constatar a ausência de interesse processual. A perda superveniente desse interesse ocorre quando, no decorrer do processo, uma condição essencial à propositura da ação deixa de existir, tornando o provimento jurisdicional inócuo.

Por outro lado, a perda superveniente do interesse de agir ocorre quando, durante o curso do processo, uma das condições que justificavam a propositura da ação – notadamente o interesse processual – deixa de existir. Ou seja, ainda que o interesse estivesse presente no início da lide, mudanças na situação fática ao longo do processo tornam o provimento jurisdicional incapaz de alterar a realidade.

O art. 493 do CPC, impõe a necessidade de consideração de fatos supervenientes que possam influir no julgamento, devendo o magistrado levá-los em conta de ofício ou a requerimento das partes, sob pena de desconexão da decisão com a realidade fática.

No caso, ao tempo da sentença, o interesse processual já não existia, uma vez que o registro do imóvel em nome do autor havia sido efetivado. Assim, a sentença, ao extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos da sentença proferida, não refletiu adequadamente a situação jurídica.

Em sede recursal, a perda superveniente do interesse de agir também deve ser reconhecida, nos moldes do art. 493. Dessa forma, a sentença deve ser reformada, conforme requerido.

Destaca-se o entendimento consolidado desta Corte:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESSARCIMENTO DAS PERDAS E DANOS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO ILEGAL DO IMÓVEL – AQUISIÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PELO POSSUIDOR DURANTE O CURSO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DO ACORDO POR PARTE DO AUTOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando, no curso da ação, o réu adquire do autor da ação possessória o imóvel litigioso, se constata a existência de transação extrajudicial, pois as partes, resolveram de modo consensual o conflito existente relativo a propriedade e a posse do bem.

Ainda que o acordo não tenha sido levado à juízo para homologação, houve o exaurimento do interesse processual, que implica na perda superveniente do objeto da demanda, devendo a ação ser extinta sem julgamento de mérito em relação aos pedidos da inicial
.

Se as partes transacionaram extrajudicialmente, resolvendo as questões debatidas na demanda, o que implicou na extinção da ação sem julgamento de mérito, é indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

(N.U 1014661-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) – sem destaque no original.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS – FIM DO ESTADO DE EMERGÊNCIA –PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 913, DE 22.04.2022 – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSOS PREJUDICADOS.

O Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS no 913, vigente a partir de 22 de maio de 2022, decretou o término do Estado de Emergência em Saúde Pública causado pelo Covid-19, em razão do controle do cenário epidemiológico, logo, não há mais a necessidade da existência de medidas restritivas, situação que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o art. 493, do CPC.

Recursos prejudicados.

(N.U 0004066-33.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) – sem destaque no original.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no inciso VI, do art.

485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024